Tribunal: TJDFT
Processo: 0706888-82.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – EXISTÊNCIA. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS DO RÉU DESPROVIDOS. EMBARGOS DA AUTORA PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. “O pedido, de indenização por danos morais, mostra-se como (pedido) de menor relevância em detrimento da indenização securitária e, é composto por mera estimativa, razão pela qual a sua improcedência denota apenas sucumbência em parte mínima do autor, devendo a parte contrária arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais”. (Precedente – Acórdão no 1367182)
3. Deve-se acolher o recurso da parte autora para suprir a omissão e fazer constar a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados em desfavor do réu/recorrente para 12% sobre o valor total da condenação atualizada.
4. EMBARGOS DO RÉU DESPROVIDOS. EMBARGOS DA AUTORA PROVIDOS.